Tribunal: TJES
Processo: 5000547-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000547-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEANDRO CORREA FIGUEIREDO e outros
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000547-24.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO CORREA FIGUEIREDO, THAMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA JOSE SILVA CHAVES - ES33466, VINICIUS LINCOLN TOSI NASCIMENTO - ES28172
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA JOSE SILVA CHAVES - ES33466, VINICIUS LINCOLN TOSI NASCIMENTO - ES28172
Advogado do(a) AGRAVADO: LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - MG87718-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO CORREIA FIGUEIREDO

e
THAMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
contra decisão digitalmente reproduzida a fls. 06/10 do evento 10, ID 994250, da lavra do douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória tombada sob o nº 0020807-97.2020.8.08.0048, aforada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
, concedeu aos autores, ora agravantes, os benefícios da gratuidade da justiça, indeferindo, no entanto, a tutela de urgência vindicada na exordial.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 994241), os agravantes expõem tratar-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto inadimplemento do
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda nº 947858-T09K7J
, em virtude de atraso na entrega do apartamento 401, bloco 08, do Residencial PARQUE VIVA MARE, situado na Rua Domineu Rody Santana, 406, Área 2A, bairro Ourimar, Serra/ES.

Aduzem que a entrega das chaves foi inicialmente prevista para o dia
31.12.2019
, não havendo, contudo, ocorrido até a presente data, mesmo após o
exaurimento do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
contratualmente estipulado.

Sustentam que vêm
“pagando de forma indevida os ‘chamados juros de obra’, assim como outras responsabilidades financeiras, enforcando cada vez mais seu orçamento, o que se dá tão somente e única e exclusivamente por causa do atraso da Agravada”.
(fl. 05 do evento 2, ID 994241).

Assim, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja deferida a medida liminar vindicada na origem.

Decisão de ID 1011954 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Vitória/ES., 21 de janeiro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000547-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LEANDRO CORREA FIGUEIREDO e THAMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO CORREIA FIGUEIREDO

e
THAMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
contra decisão digitalmente reproduzida a fls. 06/10 do evento 10, ID 994250, da lavra do douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória tombada sob o nº 0020807-97.2020.8.08.0048, aforada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
, concedeu aos autores, ora agravantes, os benefícios da gratuidade da justiça, indeferindo, no entanto, a tutela de urgência vindicada na exordial.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 994241), os agravantes expõem tratar-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto inadimplemento do
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda nº 947858-T09K7J
, em virtude de atraso na entrega do apartamento 401, bloco 08, do Residencial PARQUE VIVA MARE, situado na Rua Domineu Rody Santana, 406, Área 2A, bairro Ourimar, Serra/ES.

Aduzem que a entrega das chaves foi inicialmente prevista para o dia
31.12.2019
, não havendo, contudo, ocorrido até a presente data, mesmo após o
exaurimento do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
contratualmente estipulado.

Sustentam que vêm
“pagando de forma indevida os ‘chamados juros de obra’, assim como outras responsabilidades financeiras, enforcando cada vez mais seu orçamento, o que se dá tão somente e única e exclusivamente por causa do atraso da Agravada”.
(fl. 05 do evento 2, ID 994241).

Assim, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja deferida a medida liminar vindicada na origem.

Decisão de ID 1011954 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

Pois bem.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Tal como já consignado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
não se verifica, de plano, a alegada mora da construtora na entrega do imóvel
, razão pela qual não há que se falar, ao menos em princípio, em isenção dos recorrentes quanto ao pagamento dos encargos contratuais da fase de construção.

Como cediço,
a taxa de evolução de obra corresponde à parcela de juros compensatórios devidos pelo particular à instituição financeira
desde a aprovação do financiamento até o término da construção do empreendimento.

Na contenda em apreço, o aludido encargo deriva do contrato firmado pelos agravantes junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida
, reproduzido
de modo parcial
nas fls. 03/08 do evento 20, ID 994260.

Do quadro resumo do referido ajuste (fl. 06 do evento 20, ID 994260), infere-se que os encargos devidos no período da construção foram definidos no
item 5.1.2
,
cuja redação
, no entanto,
não se conhece
.

De toda sorte, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que, em casos como o presente,
“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
, incluído o período de tolerância”.
(
Tema 996/STJ
).

No caso dos autos, o prazo inicialmente estipulado para a conclusão da obra foi aquele insculpido no
item 5
do Quadro Resumo do Contrato Particular de Compra e Venda nº 947858-T09K7J, firmado pelas partes em
05.01.2019
, assim redigido:

5) PREVISÃO PARA ENTREGA DE CHAVES

Data prevista para a entrega das chaves: 31/12/2019 [fl. 03 do evento 8, ID 994247]

Tal estipulação foi submetida a um
prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias
, nos termos da Cláusula Quinta do respectivo instrumento contratual,
"in verbis":

5)
CLÁUSULA QUINTA: DA ENTREGA E IMISSÃO NA POSSE

5.1) A PROMITENTE VENDEDORA se compromete a concluir as obras do imóvel objeto desse Contrato no prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo.

[...]

5.2) Independentemente do prazo acima previsto, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias.

[...]

5.8) A unidade autônoma objeto desse Contrato será considerada pronta e acabada com a emissão do “habite-se”, ainda que parcial, e/ou com o recebimento do(a) PROMITENTE COMPRADOR(A) [...]. [fls. 03/04 do evento 9, ID 994249]

Não obstante, os agravantes,
com a intermediação da construtora agravada na condição de agente fiador
, firmaram, em
13.02.2019
(fl. 08 do evento 20, ID 994260), o já mencionado contrato de financiamento imobiliário, que trouxe novas considerações acerca do prazo das obras,
ampliando-o para o total de 34 (trinta e quatro) meses
, a teor do item B.7.1 do respectivo Quadro Resumo (fl. 05 do evento 20, ID 994260).

Tem-se, do exposto, que, segundo a previsão contratual mais recente, houve
aparente novação do prazo de entrega das chaves
, cujo termo final, considerada a data da conclusão do negócio, ainda não foi alcançado.

Neste sentido segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC/2015. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PLANTA. ATRASO. ENTREGA. REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. TERMOS INICIAL E FINAL. MORA. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 283/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO DEVEDOR. LEGALIDADE. SUMULA Nº 83/STJ. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. MULTA MORATÓRIA. TEMAS NºS 970 E 971. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Na hipótese, não há como acolher a pretensão recursal diante dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. No caso concreto, aplica-se o óbice da Súmula nº 283/STF em virtude da ausência de impugnação específica, no recurso especial, de todos os fundamentos do acórdão recorrido.
5. A mora na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, excluída a má-fé da construtora, não autoriza a suspensão da correção monetária do saldo devedor. Precedentes.
6. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco das dívidas de valor. Precedentes. Súmula nº 83/STJ. 7. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Precedentes. 8. A Segunda Seção, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema/STJ nº 970). 9. Nos moldes da Tese nº 971, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 10. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1702692/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)

Nesse contexto,
não se verifica, de plano, a alegada mora da construtora na entrega do imóvel
, razão pela qual não há que se falar, ao menos em princípio, em isenção dos recorrentes quanto ao pagamento dos encargos contratuais da fase de construção, muito menos se falar em danos morais e materiais.

Destarte, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito
conheço
do recurso
e
nego-
lhe

provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que, em casos como o presente,
“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
, incluído o período de tolerância”.
(
Tema 996/STJ
).

2. Hipótese em que segundo a previsão contratual mais recente, houve
aparente novação do prazo de entrega das chaves
, cujo termo final, considerada a data da conclusão do negócio, ainda não foi alcançado.

3. N
ão
verificado
, de plano, a alegada mora da construtora na entrega do imóvel
, razão pela qual não há que se falar, ao menos em princípio, em isenção dos recorrentes quanto ao pagamento dos encargos contratuais da fase de construção, muito menos se falar em danos morais e materiais.

4. Agravo de instrumento conhecido improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.